Tribunal: TCU
Processo: 041.084/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 333/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.084/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Tavares Seixas Lino (XXX.594.461-XX); Aline Brito Pereira Carneiro de Lima (XXX.306.365-XX); Angela Maria Carfero Granato (XXX.082.631-XX); Cesar Augustus Santos Alves (XXX.796.801-XX); Cirineu da Silva Ruas (XXX.799.031-XX); Douglas Neiland (XXX.157.471-XX); Flavio Julio de Almeida (XXX.810.791-XX); Francisco Gomes Neto (XXX.569.821-XX); Sandra Helena Caixeta (XXX.209.006-XX); Wiviany Batista da Silva de Castro (XXX.552.881-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.